Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-06.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000802-06.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: DE FERRAN ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDAS: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAVIO QUANTO AO SEGUNDO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória proposta pelos autores em face da companhia aérea requerida, sob a alegação de que adquiriram passagens com destino de São Paulo a Lisboa, no dia 20 de maio de 2024, sendo surpreendidos, ao desembarcarem, com o extravio de suas bagagens. Alegam que, em razão disso, ficaram privados de seus pertences e tiveram que adquirir novos produtos, razão pela qual pleiteiam indenização por danos materiais e morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)In casu, a natureza jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, devendo ser aplicado o disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC e ao Tema no 210 do STF.O extravio de bagagem da parte autora restou comprovado pelo documento de Id. 187591698, sendo que a requerida não negou os fatos.Entretanto, em análise aos autos, constata-se que restou provado que apenas a bagagem da autora JESSICA DOBROVOSK foi extraviada, eis que não há nos autos documentos, como Registro de Irregularidade de Bagagem e ticket de envio de bagagem, em nome do autor.Deste modo, é sabido que a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de transporte por eventuais danos causados aos consumidores é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3o, do referido Código de Defesa do Consumidor.Sobre o assunto, trago a jurisprudência do TJMT:“EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRECHO DE VOLTA. MALA NÃO LOCALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. PELO EXTRAVIO DA BAGAGEM FIXADO ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. No presente caso, a autora contratou os serviços de transporte aéreo de passageiros prestados pela Ré, para se deslocar de Lisboa/Portugal a Cuiabá/MT, com escala em Campinas/SP, na data de 09-12-2021, reserva YK6IUQ. Contudo ao chegar em Campinas-SP, no local indicado pela Reclamada para retirar sua bagagem foi informada que a mesma havia sido extraviada. 3. Foi realizado o Registro de Irregularidade de Bagagem, conforme documento apresentado na petição inicial, tendo a bagagem não sido localizada, pela companhia aérea. A reclamante alega que sofreu grande transtorno, visto que possuía vários bens que foram extraviados junto com a mala. 4. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 5. Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que a passageira teve a sua bagagem permanentemente extraviada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza. 6. No tocante ao quantum indenizatório entendo que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. No que concerne ao dano material, apesar de não haver comprovantes de todos os produtos extraviados, por ser incontroverso o extravio da mala e dos produtos elencados na RIB, entendo que houve proporcionalidade no valor concedido tendo em vista que os produtos adquiridos, em tese, foram comprados em outro país, utilizando inclusive moeda (Euro). 8. O quantum fixado a título de indenização por dano material, pelo extravio e perda da mala, está abaixo do previsto no art. 22 do Decreto no 5.910/2006 que promulgou a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, que limita o valor a 1.000 Direitos Especiais de Saques. 9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela parcial PROCEDÊNCIA do pedido formulado pela autora, e o faço para: 1-CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo e correção monetária segundo o INPC a partir da citação da Reclamada. 2- CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. ”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT. N.U 1005886-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).”No caso concreto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços, eis que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. E quanto ao dano moral, o fato vivenciado pela reclamante ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimento, aborrecimentos e preocupações.Neste diapasão, tenho que a situação enfrentada pela consumidora, ultrapassa o limite da normalidade e admissibilidade, cabendo a reparação pelo dano moral. O quantum indenizatório deve ser estabelecido de modo que seja suficiente e adequado a reparar a dor moral sofrido pela reclamante e reconhecendo a importância da função punitiva na condenação, a qual servirá para garantir a necessária condenação do ofensor e o desestímulo social. A reparação do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização decorrente dos danos morais em R$ 8.000,00 (dez mil reais) para a autora JESSICA DOBROVOSK.De outro norte, é de rigor a improcedência da pretensão inicial em relação ao autor DE FERRAN ALVES DE OLIVEIRA, porquanto não foi provado o extravio de sua bagagem e tampouco que havia seus pertences pessoais na mala da autora que fora extraviada.No que tange ao dano material, devidamente comprovado o nexo causal entre o dano gerado e a empresa ré, faz jus a autora a restituição dos valores gastos, correspondendo ao montante de R$ 1.418,04 (um mil quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos). Deixo de condenar o valor total pretendido, visto que o valor remanescente corresponde a itens adquiridos pelo autor, cujo extravio da bagagem não foi comprovado. Assim, a improcedência do dano material pleiteado pelo autor é medida que se impõe, evitando assim o enriquecimento ilícito da parte. III – DispositivoAnte o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,para:a) CONDENAR solidariamente as requeridas a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora JESSICA DOBROVOSK, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA;b) CONDENAR solidariamente as requeridas a restituírem à autora JESSICA DOBROBOSK a importância de R$ 1.418,04 (um mil quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos) a título de dano material, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a contar da data do desembolso (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).”Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.Intimem-se. (...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que restou provado que apenas a bagagem da autora JESSICA DOBROVOSK foi extraviada, eis que não há nos autos documentos, como Registro de Irregularidade de Bagagem e ticket de envio de bagagem, em nome do autor.
5. Assim, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que analisou de forma completa e coerente as provas dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.
6.Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000802-06.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DE FERRAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 041.633.311-74 (RECORRENTE), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025